Tribunal: STF
Processo: AI 705287
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL 
   MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. GARANTIAS DO 
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO DE REEXAME           
   FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o 
   revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência 
   vedada neste momento processual, nos termos da súmula 279 do 
   STF.
2. Incidem, de mais a mais, as Súmulas 282 e 356 do 
   STF.
3. Agravo regimental desprovido.